Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-09.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002423-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO FRANCA SILVA - CPF: 046.576.643-95 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA -
RECURSO
PROVIDO.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica.

No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da perícia médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não compareceu.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002423-09.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
FLÁVIO FRANÇA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito e não a improcedência do feito.

Suscitou a nulidade da sentença, visto que não houve a intimação pessoal do Recorrente para o comparecimento na perícia médica, tendo sido cerceado o direito de defesa do Apelante.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgamento de extinção do feito sem resolução do mérito. Alternativamente, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para que seja realizada a intimação pessoal do Recorrente para o comparecimento na perícia médica redesignada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 110579537.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
FLÁVIO FRANÇA SILVA
ingressou com
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 10/12/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Citada, a Seguradora apresentou contestação arguindo, em preliminar, a falta do interesse de agir porque a parte demandante não pediu administrativamente o pagamento da indenização.

No mérito, sustentou a ausência de provas quanto a invalidez e disse não estar comprovada a invalidez permanente. Afirmou que inexiste requisitos para o pagamento de danos morais. Argumentou que não há provas de nexo causal entre as lesões e o sinistro.
Pelo princípio da eventualidade, acentuou que a indenização securitária não deve ser concedida no valor pleiteado pelo Autor, mas em consonância com a Tabela da SUSEP. Rebateu o ônus da sucumbência e os consectários legais à eventual verba indenizatória.

Posteriormente, o Julgador deferiu a prova pericial requerida pelas partes e determinou a intimação do Advogado do Apelante “
para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado”
.

O perito médico nomeado, Dr. Flávio França Silva, agendou o exame pericial para o dia 15/10/2020 às 14:30h (ID. 110579511), o que deu causa à intimação do advogado do Recorrente para informar o Apelante da data e hora do exame.

Em 19/10/2020, o perito informou o não comparecimento do Apelante no dia do exame pericial (110579515). Ato contínuo, redesignou a avaliação médica para 01/12/2020 às 15:20h, intimando novamente o advogado do Recorrente para cientificá-lo do ato (ID. 110579519).

Em 07/12/2020, o perito informou, mais uma vez, o não comparecimento do Apelante ao exame médico.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentando que a parte autora não compareceu às perícias designadas e sem a realização da prova, não há como comprovar a alegada incapacidade permanente e o grau de invalidez.

Além disso, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), nos termos art. 85, §§ 8.º e 86, parágrafo único, ambos do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC, o que deu azo ao apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.º - (...)

§ 5.º - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica.

In casu
, observa-se que o Autor acostou à inicial o Boletim de Ocorrência, Prontuário Eletrônico e Atestado médico (ID. 110579476), que informam o trauma e edema no tornozelo direito decorrente de acidente automobilístico; contudo, estes não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da perícia médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não compareceu.

Friso que, no presente caso, embora o patrono da parte autora tenha sido intimado para manifestar o interesse na realização perícia, não foi promovida a intimação pessoal da vítima.

Dessa forma, com o devido respeito, entendo que a juíza
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, visto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE
. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento" supre a prova que se pretendia obter com o exame "(CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016 – sem destaque no original).

Neste sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO
.O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).
Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo.
(RAC nº 122.523/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.11.2017 – sem destaque no original).

Portanto, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Por esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022